Tribunal: CARF
Processo: 15586.000980/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que o pressuposto fático apontado pela autuada encontra­se equivocado
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência, sem que haja qualquer preterição do direito de defesa.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Cabe a fiscalização desconsiderar os atos e os negócios jurídicos que não retratam a realidade dos fatos, embasada nos artigos 118 e 149 do CTN que prevêem a primazia da realidade sobre os atos jurídicos realizados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Contribuição prevista no art. 22, §1°, da Lei n. 8.212/91. As instituições financeiras enquadram-se no código FPAS 736, estando obrigadas ao recolhimento de contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo estabelecida no art. 22, I e III, da Lei n. 8.212/91.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
A restituição de créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública com créditos tributários lançados de ofício segue rito próprio, estabelecido na legislação tributária, não sendo cabível a apreciação de tal pleito em sede de julgamento de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000980/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que o
pressuposto fático apontado pela autuada encontra-se equivocado
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência, sem que haja qualquer preterição do direito de defesa.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. PRIMAZIA DA
REALIDADE.
Cabe a fiscalização desconsiderar os atos e os negócios jurídicos que não
retratam a realidade dos fatos, embasada nos artigos 118 e 149 do CTN que
prevêem a primazia da realidade sobre os atos jurídicos realizados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000980/2007-69
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Contribuição prevista no art. 22, §1°, da Lei n. 8.212/91. As instituições
financeiras enquadram-se no código FPAS 736, estando obrigadas ao
recolhimento de contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo
estabelecida no art. 22, I e III, da Lei n. 8.212/91.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
A restituição de créditos do sujeito passivo perante a Fazenda Pública com
créditos tributários lançados de ofício segue rito próprio, estabelecido na
legislação tributária, não sendo cabível a apreciação de tal pleito em sede de
julgamento de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e do documento
apresentado pela MONFORT IMOBILIARIA LTDA, para na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do período
compreendido entre 01/1997 a 09/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 475/495) interposto pelo Contribuinte
DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a decisão da 15a Turma
da DRJ/RJOI (e-fls. 447/453), que julgou improcedente a impugnação contra a Notificação de
Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no 37.128.202-0 (e-fls. 4/68), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Contribuição prevista no art. 22, §1°, da Lei n. 8.212/91. As instituições financeiras
enquadram-se no código FPAS 736, estando obrigadas ao recolhimento de contribuição
adicional de 2,5% sobre a base de cálculo estabelecida no art. 22, I e III, da Lei n.
8.212/91.
Lançamento Procedente
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

O lançamento diz respeito a contribuições previdenciárias referentes ao adicional
de 2,5%, incidentes sobre os valores pagos aos empregados e contribuintes individuais, conforme
art. 22 § 1° da Lei n° 8.212/91 e art. 2o da Lei Complementar 84/96.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 475/495, 2.1. a empresa DADALTO
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, tem como objeto social, a Participação em
outras sociedades comerciais civis como sócio, acionista ou quotista em outras empresas. É uma
holding do Grupo familiar Dadalto, formado por ela e as empresas: Dacasa Financeira S/A,
Dadalto S/A, Treviso Imobiliária Ltda, Construtora Laje de Pedra Ltda, D&D Homecenter da
Construção Ltda.
A fiscalização constatou que a Dadalto ADM contrata todos os funcionários
necessários à execução dos serviços prestados pela Dacasa Financeira S/A, sociedade anônima
de capital fechado, pertencente ao mesmo grupo, e constituída como sociedade de crédito,
financiamento e investimento, cujas atividades são basicamente as operações de crédito, para
financiamento de compra de bens, serviços e capital de giro ao consumidor ou usuário final.
Estas duas empresas atuam de forma conjunta, sendo que toda infra-estrutura,
inclusive o pagamento dos funcionários, e as formalidades necessárias para o exercício da
atividade financeira estão sob a responsabilidade da Dacasa, enquanto o registro dos funcionários
é feito pela Dadalto ADM.
Por meio de inúmeras evidências descritas no item 3 do relatório fiscal, a
fiscalização concluiu que a Dadalto ADM, a despeito de estar formalmente constituída como
uma sociedade com o objetivo exclusivo de gestão de participações societárias, exerce, de fato,
as atividades de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, que se enquadram na
hipótese de incidência prevista na legislação previdenciária quanto ao pagamento de adicional de
2,5% (dois e meio por cento) na contribuição da empresa por exercício de atividade financeira.
O crédito previdenciário em questão foi levantado em nome empresa Dadalto
ADM, sendo arrolada também a Dacasa Financeira como responsável solidária pelo pagamento
do mesmo, conforme disposto no art.30 Lei n.° 8.212/91 e art. 124 do CTN.
A empresa DADALTO ADM contestou o lançamento por meio da impugnação de
e-fls. 381/390. Em 21/12/2007, a empresa DADALTO ADM protocolou petição de e-fls.
423/424 reconhecendo a existência do grupo econômico alegado pela impugnação e reiterando o
pedido de declaração de insubsistência do débito consubstanciado nesta Notificação Fiscal de
Lançamento. No referido documento a DADALTO ADM e PART. LTDA cita impugnação
supostamente apresentada pela Dacasa Financeira S.A, que não consta do processo
administrativo em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2008 (e-fl.2), a
DADALTO ADM e PART. LTDA interpôs em 19/05/2008 recurso voluntário (e-fls. 475/495),
no qual alega em síntese:
- nulidade do acórdão recorrido em razão da alteração na fundamentação do
lançamento, uma vez que não consta do relatório fiscal o enquadramento do recorrente no FPAS
736, como afirmado pela DRJ;
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

- que não restou indicado qualquer dispositivo legal que permitisse o
enquadramento da Recorrente como instituição financeira, pelo simples fato de ceder seus
funcionários à outra empresa do seu grupo econômico que desenvolve tal atividade;
- que a ausência de fundamentação legal impede o exercício do contraditório e da
ampla defesa da recorrente, devendo ser anulado o auto de infração;
- decadência das competências até 10/2002;
- que a Recorrente é a holding de um grupo econômico formado por diversas
empresas, dentre elas a Dacasa Financeira S.A., Treviso Imobiliária Ltda., Construtora Lage de
Pedra Ltda, Garagem Vitória, Fácil Fomento e Mercantil e outras;
- que o objetivo social da Recorrente, nos termos dos seus atos constitutivos é, em
síntese, a participação em outras empresas e respectiva administração;
- que uma vez constatada a existência do grupo econômico, tem-se delineada, para
fins de verificação das relações de trabalho, a figura do empregador único;
- que a Recorrente optou por contratar alguns empregados e posteriormente
transferi-los às demais empresas do grupo para que prestassem serviços, segura de que tal
procedimento não gera diversos vínculos empregatícios;
- que a transferência de empregados contratados pela holding não ocorria somente
no caso da Dacasa, mas também com outras empresas do grupo;
- que o fato de a recorrente ceder seus empregados à outra empresa que
desenvolve atividade diversa, em nada altera o seu objeto social;
- que a formação do grupo econômico gera em favor das empresas integrantes a
prerrogativa de intercâmbio de trabalhadores, sem que este procedimento enseje qualquer custo
ou formalidade adicional;
- que a Recorrente não contratava todos os empregados que prestavam serviços à
Dacasa mas apenas alguns, ou seja, a financeira possui seus próprios funcionários;
- que a Recorrente apenas administra a Dacasa, ou seja, não assume suas despesas;
- que todo o procedimento de reembolso levado a efeito entre as empresas
integrantes do grupo econômico encontra-se devidamente registrado na contabilidade da
Recorrente;
- que o art. 22, §1° da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional;
- que a pretensão de enquadramento da Recorrente como instituição financeira não
a coloca em débito com a Previdência Social, posto que tal procedimento implicará redução da
sua alíquota total de 25,6% para 25,2%.
A SECAT encaminhou comunicação do resultado do julgamento de primeira
instância às empresas AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., SANTA LUZIA
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

PARTICIPAÇÕES LTDA, MOSAICO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
MONFORT IMOBILIARIA LTDA (e-fls. 463/468 e 496/500), pois entendeu que por constarem
da relação de corresponsáveis da notificação seriam sujeitos passivos solidários do crédito
apurado.
A MONFORT IMOBILIARIA LTDA apresentou em 20/05/2008, documento de
e-fl. 470, alegando não possuir vínculo e não integrar grupo econômico com a holding Dadalto
Administração e Participações Ltda
A DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRED FINANCIAMENTO,
arrolada no relatório fiscal como solidária da presente notificação, foi cientificada por meio do
AR de e-fl. 499, mas não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O crédito previdenciário em questão foi levantado em nome empresa Dadalto
ADM, sendo arrolada também a Dacasa Financeira como responsável solidária pelo pagamento
do mesmo, conforme disposto no art.30 Lei n.° 8.212/91 e art. 124 do CTN.
O recurso apresentado pela DADALTO ADM é tempestivo, porém, por força da
Súmula Carf no 2 conheço dele apenas parcialmente, pois não conheço das alegações de
inconstitucionalidade a cerca do art. 22, §1° da Lei n° 8.212/91.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A título informativo, acrescento que o Supremo Tribunal Federal certificou, em
03/03/2020, o trânsito em julgado ocorrido em 04/02/2020, do acórdão de mérito da questão
constitucional suscitada no RE no 599309, do respectivo Tema 470, cuja tese foi firmada nos
seguintes termos:
É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a folha
de salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3o, § 2o, da
Lei 7.787/1989, mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional
20/1998.
Conforme citado no relatório deste acórdão, a DACASA FINANCEIRA S/A
SOCIEDADE DE CRED FINANCIAMENTO, embora arrolada como solidária da presente
notificação, foi cientificada por meio do AR de e-fl. 499, mas não apresentou recurso voluntário.
A MONFORT IMOBILIARIA LTDA, embora não tivesse sido arrolada como
solidária pela fiscalização, foi cientificada pela SECAT em 17/04/2008 (e-fl. 498) e apresentou
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

em 20/05/2008, documento de e-fl. 470. Por não ser parte do presente lançamento, deixo de
conhecer do teor do documento apresentado.
Preliminares
Decadência
Alega o recorrente que os créditos referentes às competências 01/1997 a 10/2002
estariam decaídos.
Quanto ao assunto, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 12 de
Junho de 2008, aprovou a Súmula Vinculante no 8 nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do DecretoLei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Referida Súmula declara inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
que impõem o prazo decadencial e prescricional de 10 (dez) anos para as contribuições
previdenciárias, o que significa que tais contribuições passam a ter seus respectivos prazos
contados em consonância com os artigos 150, § 4o, 173 inciso I do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o ançamento poderia ter sido
efetuado;
De acordo com o art. 103A, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante no 8 vincula
toda a Administração Pública, inclusive este Colegiado:
Art. 103A. O Supremo Tribunal Federal, poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder a
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
Como se trata de lançamento de contribuições sociais previdenciárias, que são
tributos sujeitos a lançamento por homologação, conta-se o prazo decadencial nos termos do art.
150, § 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) ou, nos
termos do art. 173, I, do CTN, quando o pagamento não foi antecipado pelo contribuinte.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

De acordo com informação contida no Relatório Fiscal item 7.5 (e-fl. 124), houve
recolhimento antecipado de valores que não foram lançados na notificação, logo aplica-se o
prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Tendo em vista que período de apuração compreendeu a competência 01/1997 a
03/2007 e a ciência pessoal da notificação ocorreu em 30/10/2007, considera-se decaído o
período compreendido entre 01/1997 a 09/2002 (inclusive).
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido em razão de alteração na
fundamentação do lançamento, pois a seu ver não constaria do relatório fiscal o enquadramento
do recorrente no FPAS 736, como afirmado pela DRJ.
Quanto ao alegado, razão não assiste ao recorrente, pois conforme se depreende
dos autos, no relatório fiscal há menção expressa ao enquadramento da recorrente no FPAS 736,
conforme verifica-se a seguir (e-fl. 106):

No Discriminativo Analítico de Débito – DAD (e-fls. 7/29), também há menção
quanto ao enquadramento do recorrente realizado pela fiscalização no FPAS 736.

Toda fundamentação Legal utilizada no lançamento encontra-se elencada no FLD
– Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 60/64) e no Relatório Fiscal (e-fls. 106/126), onde estão
indicados os dispositivos legais correspondentes ao enquadramento da recorrente como
instituição financeira pelo FPAS 736.
Do exposto não identifico alteração de critério jurídico na decisão de piso. Rejeito
a preliminar.
Nulidade por Ausência de Fundamentação Legal
Sustenta o recorrente que não restou indicado qualquer dispositivo legal que
permitisse o enquadramento da Impugnante como instituição financeira, pelo simples fato de
ceder seus funcionários a outra empresa do seu grupo econômico que desenvolve tal atividade.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

Inicialmente, cumpre esclarecer que nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, compete à autoridade fiscal constituir o crédito tributário pelo
lançamento, para isso, é preciso, dentre outros atos, verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente e identificar o sujeito passivo da obrigação tributária.
Com efeito, respaldada na legislação, não há óbice para que a autoridade
lançadora desconsidere a existência de certos negócios ou situações jurídicas, formalmente
existentes, vez que o art. 149 do CTN permite a busca da realidade subjacente a quaisquer
formalidades jurídicas, com fulcro na constatação concreta e material da situação legalmente
necessária à ocorrência do fato gerador, culminando com o poder de requalificar o negócio
aparente. Não há nesse ato nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem
de cerceamento de defesa, pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela Recorrente
e o seu direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
Da leitura do Relatório Fiscal, verifica-se a autoridade fiscal especifica a
fundamentação legal que ampara o procedimento adotado, senão vejamos:
5.19. No caso em questão não há como, diante dos fatos constatados, ater-se à
formalidade dos atos, visto que esta não deve se sobrepor à realidade demonstrada pelo
conjunto dos fatos que se estendeu nos tópicos acima, no qual identifica-se a atuação da
Dadalto ADM como integrante do grupo de empresas de que trata o artigo 22, parágrafo
1o. da Lei 8.212/91, prevalecendo assim, a verdade real, mesmo que não estejam
preenchidas as demais formalidades exigidas para a caracterização legal de instituição
financeira.
5.20. Tal procedimento encontra-se amparado não somente pela legislação predita, mas
também pelo parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, incluído
pela Lei Complementar 104 de 10/01/2001, que assim dispõe:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em i lei ordinária.
5.20.1. Na situação aqui descrita detectou-se uma inadequação entre a forma sob a qual
a contratação dos empregados se apresentou e a natureza do fato gerador, efetivamente,
estando discrepante a vontade querida pelo sujeito passivo, qual seja, a de colocar
funcionários para trabalharem em atividades desenvolvidas pela Dacasa, e o ato
praticado para exteriorização dessa vontade, que foi a contratação dos seguradospor
meio da Dadalto ADM.
5.21. E ainda, no artigo 118 também do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
5.22. Por fim, estando presentes todas as condições materiais suficientes para
caracterização da empresa como instituição financeira, é devido o adicional de 2,5%
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

(dois e meio por cento) previsto nos arts. 22 § 1o. da Lei 8212/91, na redação da Lei
9.876 de 26/11/1999 e art. 2o. da Lei Complementar 84/96.
Do exposto, não verifico o alegado cerceamento de defesa, pois o Auto de
Infração foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade
e clareza a origem do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e
os documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a
matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
do contribuinte.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Mérito
Enquadramento como Instituição Financeira
Conforme relatado, o lançamento refere-se a contribuições previdenciárias
referentes ao adicional de 2,5%, incidentes sobre os valores pagos aos empregados e
contribuintes individuais, conforme art. 22 § 1° da Lei n° 8.212/91 e art. 2o da Lei Complementar
84/96.
A recorrente alega em recurso a impossibilidade de enquadramento como
instituição financeira, pois defende que é holding de um grupo econômico formado por diversas
empresas e que seu objetivo social, nos termos dos seus atos constitutivos é a participação em
outras empresas e respectiva administração.
Aduz que optou por contratar alguns empregados e posteriormente transferi-los às
demais empresas do grupo para que prestassem serviços, e que a transferência de empregados
contratados pela holding não ocorria somente na Dacasa, mas também com outras empresas
pertencentes ao grupo.
Acrescenta que o fato de a recorrente ceder seus empregados à outra empresa que
desenvolve atividade diversa não altera o seu objeto social e que a formação do grupo econômico
gera em favor das empresas integrantes a prerrogativa de intercâmbio de trabalhadores, sem que
este procedimento enseje qualquer custo ou formalidade adicional.
Sustenta ainda a Recorrente, que não contratava todos os empregados que
prestavam serviços à Dacasa, que apenas administra a Dacasa e não assume suas despesas, e que
o procedimento de reembolso levado a efeito entre as empresas integrantes do grupo econômico
encontra-se devidamente registrado na contabilidade da Recorrente.
Pois bem, da leitura do relatório fiscal e da documentação acostada aos autos,
verifica-se que não assiste razão à recorrente.
Conforme amplamente demonstrado no Relatório Fiscal, a Dadalto ADM contrata
todos os funcionários necessários à execução dos serviços prestados pela Dacasa Financeira S/A,
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

sociedade anônima de capital fechado, pertencente ao mesmo grupo, e constituída como
sociedade de crédito, financiamento e investimento. O pagamento dos funcionários e as
formalidades necessárias para o exercício da atividade financeira estão sob a responsabilidade da
Dacasa.
A Dadalto ADM, a despeito de estar formalmente constituída como uma
sociedade com o objetivo exclusivo de gestão de participações societárias, exerce, na verdade,
atividades de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento. A comprovação de tal
fato pela fiscalização se deu por meio do exame de vasta documentação, que encontra-se descrita
no item 3 do Relatório Fiscal (e-fls. 106/126).
3. Fatos constatados durante as ações fiscais
3.1. Pagamento da Folha de Salários
3.1.1. A Dadalto ADM contrata os funcionários e os registra, efetuando o pagamento de
suas remunerações mensalmente e de forma regular. No entanto, o efetivo dispêndio
com estes valores é feito pela Dacasa, que repassa valores de folha de pagamento,
inclusive estagiários, para a Dadalto ADM. O quadro abaixo contém os registros da
contabilidade de ambas as empresas referente à transferência de valores da folha de
pagamento de 12/2005, situação que também ocorre para as demais competências.

3.1.2. Para as outras despesas relacionadas aos funcionários, como vales-transporte,
planos de saúde, vales-refeição, FGTS, dentre outras, também verifica-se a transferência
de valores entre Dacasa e Dadaldo ADM.
3.1.3. Visto desta forma, é o patrimônio da Dacasa que assegura o cumprimento das
obrigações decorrentes da prestação de serviços dos empregados.
3.1.4. A contratação dos funcionários é voltada para a execução das atividades
financeiras, realizadas nas dependências da Dacasa.
3.1.5. Na relação entre as duas empresas fica evidente, pelo repasse da folha de salários
e das contribuições sobre ela incidentes, que a real beneficiada da mão-de-obra
presente na Dadalto ADM é a Dacasa Financeira, sociedade de crédito,
financiamento e investimento.
3.2. Processo de Contratação
3.2.1. Os anúncios de emprego, quando divulgados nos jornais, ocorrem com a
indicação da existência de vagas na Dacasa Financeira, no entanto o registro dos
funcionários é feito pela Dadalto ADM.
3.2.2. No período analisado, a contabilidade da empresa Dadalto ADM não registra
nenhuma despesa relativa à contratação de funcionários, como anúncios em jornais e
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

exames de admissão. Estas despesas são realizadas pela DACASA. Abaixo alguns
lançamentos que demonstram tal fato.

3.2.3. Ainda sobre o processo de contratação, de acordo com o art. 168 do Decreto-Lei
No. 5.452 de 01/05/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho — CLT), com redação
dada pela Lei 7.855, de 24/10/1989, é obrigatório exame médico, por conta do
empregador, no momento da admissão, demissão e periodicamente.
3.2.4. Nos registros contábeis da Dadalto ADM não há o registro de gastos com estes
exames, estando registrados na contabilidade da Dacasa Financeira, na conta 8172706
— Medicina do Trabalho, comportando-se, esta última, como empregador destes
funcionários.
3.2.5. Abaixo, alguns lançamentos contábeis da Dacasa referentes às despesas com
exames de admissão, de funcionários contratados por meio da Dadalto ADM.

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

3.3. Evolução dos vínculos de emprego
3.3.1. No período fiscalizado na Dacasa (01/2003 a 03/2007, conforme MPF
supracitado), esta não registrou empregados para realizarem suas atividades, tendo
como segurados apenas alguns contribuintes individuais, seus diretores e os
funcionários Moacyr Batista de Aguiar, Assistente da Diretoria e Contador da empresa,
e Tiziana Marcondes Dadalto, Assistente da Diretoria e Superintendente.
3.3.2. Enquanto isso, no mesmo período a Dadalto ADM , que já detinha 109
empregados em 01/2003 passou para 566 em 03/2007.
3.3.3. A contratação de funcionários ocorre de forma a suprir as necessidades de pessoal
para realizar as atividades desenvolvidas pela Dacasa Financeira.
3.3.4. A contratação de empregados pela Dadalto ADM vem obedecendo ao processo de
expansão das atividades financeiras da Dacasa, estando muitas vezes associado à
abertura de novas filiais.
3.3.5. Quando a Dacasa abre uma nova filial, a Dadalto ADM contrata pessoal, em
período próximo a esta data, para executar as tarefas financeiras nas dependências da
nova filial da Dacasa. As atividades desenvolvidas pela Dadalto ADM, por meio de seus
funcionários, não se coaduna com seus objetivos sociais, e sim, são atividades de
concessão de crédito e financiamento. Abaixo exemplos:
3.3.6. Filial Teixeira de Freitas : registro de abertura em 29/11/2006, 7 empregado
contratados no mesmo mês para executarem as tarefas necessárias à abertura da nova
filial.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

(...)
3.3.13. Destaca-se, ainda, que a partir do processo de expansão da Dacasa, abrindo suas
filiais, passando de 1 (uma) em janeiro de 2003 para 17 (dezessete) em novembro de
2006, a média do acréscimo ao número de colaboradores (funcionários e estagiários)
registrados pela Dadalto ADM foi de 16 por mês, bem superior quando comparada com
a média dos 6 (seis) anos anteriores analisados por esta fiscalização, que foi de 3 por
mês, em média.
3.3.14. Diante destes fatos, constata-se que o objetivo, de fato, da empresa Dadalto
ADM, é a execução de atividades eminentemente financeiras, como continuaremos a
demonstrar nos tópicos seguintes.
3.4. Plano de Benefícios
3.4.1. A relação de benefícios disponíveis aos funcionários é divulgada em nome da
Dacasa, conforme cópia anexa.
3.4.2. A página interna da empresa (cópia anexa), com acesso por todos os funcionários,
registra os benefícios que são concedidos aos mesmos, informando que estão
disponíveis a "Todos os funcionários da Dacasa Financeira", texto que, literalmente,
estaria atribuindo os benefícios a apenas 2 (dois) funcionários registrados pela Dacasa,
já que formalmente, todos os funcionários estão registrados na Dadalto ADM.
3.4.3. Contudo, ao se referir aos empregados da Dacasa, para seus colaboradores, a
empresa está se dirigindo aos empregados registrados na Dadalto ADM, estes sim,
contemplados pelos benefícios oferecidos, como plano de saúde, auxílio graduação,
auxílio-creche e outros.
3.5. Participação nos Resultados
3.5.1. A empresa implantou, em 2005, programa de participação nos resultados. Anexo
a este relatório constam cópias dos mesmos.
3.5.2. As metas ajustadas, a serem cumpridas pelos empregados, são todas elas
relacionadas ao exercício da atividade de financeira e tem como objetivo estimular e
retribuir partes dos ganhos obtidos com o faturamento e a rentabilidade da Dacasa,
sendo determinadas em função dos cargos que ocupam.
3.5.3. A meta ajustada com os ocupantes dos cargos de Recuperadores de Crédito,
Chefes de Produção e Gerentes de cobrança são relativas aos títulos inadimplentes a
serem cobrados.
3.5.4. Com os Gerentes das filiais os critérios são os custos gerados pela filiais da
Dacasa, inadimplência, resultado líquido e rentabilidade dos contratos, dentre outros.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

3.5.5. Com os profissionais da área de telemarketing os indicadores são a emissão de
contratos de financiamento, valores das prestações, custo de captação e cheques
devolvidos pagos.
3.5.6. Para os demais cargos os indicadores também são voltados para a atividade de
uma sociedade de crédito e financiamento, como se empregados de uma financeira.
3.6. Atividades de Funcionários conforme Registros da Empresa
3.6.1. Os empregados registrados na Dadalto ADM trabalham efetivamente na Dacasa,
seus serviços são relacionadas ao núcleo da dinâmica empresarial de uma financeira.
3.6.2. A seguir, distribuição dos cargos dentro da empresa na última competência objeto
desta ação fiscal (03/2007):

3.6.3. Dentre os demais cargos, que contam com menos empregados, estão : Analista de
custos, Analista de DP, Analista de qualidade, Assessor de cobrança , Assist de
contabilidade, Auxiliar administrativo, Auxiliar técnico, Encarr. Depto pessoal,
Encarregada cobrança, Garagista, Gerente pessoal, Porteiro, Recepcionista, Supervisor
de atendimento, Téc. de segurança do trabalho e outros.
3.6.4. No quadro acima, em que se relacionou em ordem decrescente a quantidade de
funcionários por cargo, registrados na empresa em 03/2007, comprova-se que os
principais cargos (com maior número de funcionários) estão voltados para a
execução de tarefas de uma financeira, como recuperadores de crédito, atendentes
e gerentes das filiais, caixa, analista de crédito, tesoureiros, operadores comerciais,
dentre outros.
3.6.5. Em 03/2007, dos 566 empregados registrados na Dadalto ADM, a quantidade de
funcionários que executam as atividades-fim de uma sociedade de crédito,
financiamento e investimento é próxima a 80% do total.
3.6.6. Esta situação se repete nas demais competências.
3.7. Despesas com refeição de Funcionários
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

3.7.1. A Dacasa mantém o controle e o pagamento das despesas com lanches e refeições
(quando relativas à execução do trabalho) dos empregados vinculados à Dadalto ADM.
Por meio da contabilidade da Dacasa foram identificados diversos lançamentos a título
de refeições e lanches, sendo alguns relacionados abaixo. Estas despesas são ressarcidas
aos funcionários quando decorrentes da realização de seu trabalho.
3.7.2. Logo, as tarefas executadas pelos funcionários registrados pela Dadalto ADM,
ocorrem no âmbito da Dacasa Financeira, estando relacionadas com a atividade desta,
como, por exemplo, almoços comerciais com clientes da Dacasa, do contrário, não
haveria propósito em ressarcir estes empregados.

3.8. Identificação dos Funcionários
3.8.1. Na ação fiscal desenvolvida nas empresas constatou-se que os funcionários
registrados pela Dadalto ADM são identificados como se funcionários da Financeira em
questão (Dacasa). O uso de crachás e uniformes (verde-brancos com a logomarca da
Dacasa) os identificam como empregados da Dacasa Financeira, situação verificada
durante a fiscalização nas dependências da matriz da Dacasa e depois confirmada na
Contabilidade das empresas.
3.8.2. Nos registros contábeis da Dadalto ADM não se confirmou a realização de
despesas com crachás e uniformes, enquanto nos registros da Dacasa constata-se o
dispêndio relativo às mesmas.
3.8.3. No quadro abaixo, alguns lançamentos para demonstrar tal fato, referentes a
despesas com uniformes extraídos da contabilidade da Dacasa, os quais, no período de
01/2003 a 03/2007 , registrados na conta 8172703 — Uniformes representaram
montante superior a R$ 300 mil.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

3.8.4. Na seqüência alguns lançamentos da conta 8172704 — Crachás.

3.9. Lotações
3.9.1. A Dadalto ADM controla o local de trabalho de seus funcionários por meio da
indicação de onde estão lotados. Analisando as lotações, fica evidente que a empresa
trata os empregados como funcionários da Dacasa. Dentre as lotações existentes
citamos algumas : Tecnologia, Marketing, Jurídico, Gerencia Comercial e de Filial,
Filial Laranjeiras, Filial Carapina, Filial Centro — lotações individuais para cada uma
das filiais -, Gerencia de Crédito, etc.
110. Despesas com celular
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

3.10.1. A Dacasa Financeira realiza diversas despesas relacionadas ao pagamento de
contas de celulares colocados à disposição de seus funcionários para realização de seu
trabalho.
3.10.2. No entanto, na maioria dos casos, os celulares não são concedidos a funcionários
registrados pela Dacasa, e sim pela Dadalto ADM.
3.10.3. Estes funcionários realizam suas atividades na Dacasa. Como exemplo, na
planilha abaixo, alguns lançamentos registrados na contabilidade da Dacasa, com a
identificação dos funcionários registrados pela Dadalto ADM.

3.11. Outros fatos relevantes
3.11.1. Não há registro na contabilidade da Dadalto Adm de despesas com material de
expediente. Por sua vez, todos os gastos com canetas, papel, tintas para impressoras,
fones para os telefones instalados em suas estações de trabalho, e outros materiais de
escritório estão registrados na Dacasa, na conta 81724 - Despesas de Material, sendo
mais uma evidência de que os funcionários trabalham efetivamente na Dacasa
Financeira.
3.11.2. A Dadalto Adm não possui local para abrigar a quantidade de empregados e
estagiários que possui. Funciona no endereço Av. Presidente Fiorentino Avidos, 269 —
3°. andar — Parque Moscoso, Vitória, mesmo local do escritório sede da empresa
Dadalto S/A, outra empresa do grupo. Os funcionários registrados pela Dadalto ADM
trabalham nas dependências da Dacasa Financeira.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

3.11.3. O endereço eletrônico fornecido pela empresa (e-mail institucional) aos
funcionários, possui o domínio da DACASA, sendo registrados da seguinte forma :
<identificação do colaborador>@dacasa.com.br.
Registre-se que os acontecimentos descritos pela Fiscalização evidenciam uma
situação fática completamente divergente da situação jurídica. Conforme amplamente
demonstrado, a Dadalto ADM, malgrado se apresentar como uma empresa de gestão de
participações societárias, em verdade, atua, em conjunto com a Dacasa S/A, como uma
sociedade de crédito, financiamento e investimento, haja vista que os seus segurados não atuam
na administração de outras empresas, como se esperaria diante de seu objeto social, mas estão
direta ou indiretamente voltados para a execução de serviços eminentemente de Financeiras.
A própria recorrente confirma em seu recurso que os funcionários registrados pela
Dadalto ADM trabalham efetivamente na Dacasa Financeira S/A, no entanto, considera este
procedimento regular, amparando-se na existência de um grupo econômico, dirigido por uma
Holding. Contudo, considero que o fenômeno da concentração, que tem na criação de holdings
uma de suas formas, não deve servir de amparo para o não pagamento de contribuições devidas.
A recorrente não traz aos autos provas de que a Dadalto ADM registra os
funcionários das demais empresas do Grupo Dadalto, por ela controladas, fato este registrado no
relatório fiscal no tópico 5.4.
Dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos artigos 142 e 149 do CTN e
do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever de fiscalizar e
identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores ocorridos, isto
é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais dos negócios jurídicos
apresentados pelo contribuinte.
A questão gravita, antes da análise de qualquer permissivo legal, em torno dos
princípios do Direito, dentre os quais se destaca o da primazia da substância sobre a forma, em
atenção ao qual deve a autoridade fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a
correspondência entre o fato concreto e a forma com a qual este se apresenta, prevalecendo, em
caso de discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto), entendimento que está em
consonância com o princípio da verdade material, que também integra o processo administrativo
fiscal.
Tal prerrogativa encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos alguns
dispositivos contemplados no Código Tributário Nacional:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

(...)
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei no 8.212, de 1991, atribui ao
órgão fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições ali previstas.
Assim, incumbe à RFB, portanto, a execução da atividade de fiscalização das
contribuições sociais, atividade essa que envolve o dever de efetuar a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento, conforme disposto no art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma. Assim, sempre
que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em detrimento dos aspectos formais
dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a possibilidade de o Auditor-Fiscal
desconsiderar atos e fatos aparentes e apurar o crédito tributário com base nos fatos efetivamente
ocorridos.
Com base nos autos, não se pode propugnar que a autuada e a Dacasa sejam
independentes entre si, com atividades econômicas próprias e autônomas. Verifica-se uma
acentuada dependência com a autuada. Pelos elementos probatórios coletados pela fiscalização
vê-se que não se pode falar em independência organizacional em razão da unidade de direção
existente.
Os fatos arrolados pela fiscalização, caso considerados de maneira isolada,
poderiam não configurar necessariamente nenhuma ilegalidade e até ser justificados por questões
circunstanciais. Entretanto, considerados em conjunto, dentro de um contexto abrangente, dão a
convicção de uma disposição empresarial atípica permitindo à empresa Autuada beneficiar-se
das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível usufruir.
No presente caso, todo o conjunto probatório, relatado pela fiscalização -
ancorado em elementos e evidências robustas levam à convicção de que a realidade fática
essencial das atividades realizadas pela empresa autuada foi modificada artificialmente. E tal
artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e formal a uma disposição negocial
exclusivamente concebida e destinada a obter vantagens fiscais.
O objeto da tributação no referido lançamento, foi o negócio jurídico causal, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não reflete a
causa de sua utilização, conforme está consignado expressamente no art. 118 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

Na situação aqui descrita detectou-se uma inadequação entre a forma sob a qual a
contratação dos empregados se apresentou e a natureza do fato gerador, efetivamente, estando
discrepante a vontade querida pelo sujeito passivo, qual seja, a de colocar funcionários para
trabalharem em atividades desenvolvidas pela Dacasa, e o ato praticado para exteriorização dessa
vontade, que foi a contratação dos segurados por meio da Dadalto ADM.
As alegações trazidas pelo impugnante pretendem que seja considerada a
literalidade dos documentos constitutivos da sociedade, em que não se verifica a atividade
financeira, todavia, os fatos vastamente comprovados pela fiscalização demonstram que, de fato,
são prestados os serviços de uma sociedade de crédito, financiamento e investimento.
O comando normativo presente no artigo 22, parágrafo 1o, leva à incidência da
contribuição nele capitulada, todos os pagamentos de segurados que trabalham em empresas
ligadas à área financeira, o que, indubitavelmente, ocorre na situação ora relatada. O fato de
serem empresas coligadas não tem a faculdade de suprimir o pagamento de tributo devido, em
razão da prestação de serviços, por segurados, em sociedades de crédito, financiamento e
investimento.
Estando presentes todas as condições materiais suficientes para caracterização da
empresa como instituição financeira, é devido o adicional de 2,5% (dois e meio por cento)
previsto nos arts. 22 § 1o. da Lei 8212/91, na redação da Lei 9.876 de 26/11/1999 e art. 2o. da Lei
Complementar 84/96.
Inexistência de Débito a Ser Cobrado da Recorrente
Alega a recorrente que a pretensão de enquadramento da Recorrente como
instituição financeira não a coloca em débito com a Previdência Social, posto que tal
procedimento implicaria na redução da sua alíquota total de 25,6% para 25,2%. Anexa ao
recurso planilhas que informam diferenças nas contribuições de outras entidades existentes entre
os FPAS 736 e 515, que no seu entendimento justificariam a existência de valores a restituir.
FPAS 736

FPAS 515

Ocorre que o crédito apurado, conforme descrito, refere-se ao adicional de 2,5%
previsto nos arts. 22 § 1o. da Lei 8212/91, e trata-se de contribuição a cargo da empresa, portanto
não guarda correlação com a contribuição de outras entidades.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo. (grifei)
Eventuais pagamentos feitos indevidamente referentes às contribuições destinadas
a outras entidades, devem seguir o rito próprio para o processamento da restituição. A
impugnação ao lançamento não se constitui no meio apropriado para fins de requerimento de
restituição.
Desta forma, uma vez que a contribuição de outras entidades não fez parte do
presente lançamento, não há como acolher a alegação do recorrente quanto a divergências
existentes entre os FPAS 736 e 515.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações
de
inconstitucionalidade e do documento apresentado pela MONFORT
IMOBILIARIA LTDA, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a decadência do período compreendido entre 01/1997 a 09/2002
(inclusive).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-008.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000980/2007-69

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital